Tribunal: TJMT
Processo: 1021514-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021514-77.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVADO: APARECIDA BORGES RODRIGUES
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar n. 1035953-67.2021.8.11.0041 - 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itaú Seguros S.A. contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Aparecida Borges Rodrigues, determinou ao autor, ora agravante, emendar a inicial para trazer o comprovante válido de notificação da parte devedora, a fim de comprovar a constituição em mora.
O Agravante defende inicialmente o cabimento do agravo de instrumento com base na interpretação extensiva do STJ acerca do art. 1.015 do CPC.
O Agravante sustenta, em síntese, que comprovou a constituição em mora com a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, independentemente do resultado, que, no caso, o AR retornou com a informação “endereço insuficiente”.
Aduz que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a notificação encaminhada ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, que a frustração da entrega da correspondência decorreu do comportamento do devedor que não atualizou o endereço, em violação ao princípio da boa-fé.
Por fim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso, para reformar o decisum recorrido.
Sem contraminuta, porque não formada a triangulação processual.
É o relatório.
Decido.
A lide advém do Contrato de Alienação Fiduciária n. 020017399, no valor de R$20.643,59, para aquisição do veículo Fiat Palio Fire Economy, ano 2010, placa NJT-3456, que o demandante alega encontrar-se em atraso desde a parcela 70, vencida em 22/02/2021.
Nota-se que, em despacho inicial, foi determinada a emenda da petição inicial, para que o autor, aqui Agravante, comprove a constituição em mora da requerida, aqui Agravada.
Pois bem. O recurso não reúne condições de ser conhecido, por falta de fundamento legal para seu cabimento.
O art. 1.015 do Código de Processo Civil, em seus incisos e parágrafo único, apresenta, de modo taxativo, as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento. Assim dispõe o mencionado dispositivo:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1°;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Nota-se que o Código de Processo Civil de 2015 limitou o cabimento do recurso a rol taxativo, previsto no artigo 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, não há no referido dispositivo menção à decisão que determina a emenda da inicial, não se trata, portanto, da hipótese prevista no inciso I do referido artigo que se refere a “decisão que defere ou indefere a tutela antecipada”.
Não se desconhece, lado outro, que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, reconheceu que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
Sucede que no caso em exame não se verifica a urgência da questão ou perigo de lesão grave a justificar a interposição do recurso de agravo de instrumento.
Registra-se, ao analisar caso específico, qual seja, determinação de emenda a inicial para a comprovação de constituição em mora do devedor fiduciário, o STJ no AREsp 1.388.516/SC, julgado em 13/05/019, manteve a decisão recorrida que decidiu pelo não cabimento do agravo de instrumento.
Para aquela Colenda Corte, não se trata de um dos casos de cabimento de agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015, tampouco se verifica urgência decorrente da inutilidade do julgamento da tese jurídica se for aguardado o recurso de apelação, ocasião em que pode ser discutida, sem prejuízo à parte, a necessidade de comprovação da constituição em mora do devedor por outros meios.
A propósito, consignou o STJ:
“In casu, mostra-se inadmissível a interposição de agravo de o instrumento, já que a decisão hostilizada se limitou apenas a determinar a emenda da inicial, a fim de que a parte agravante/autora demonstrasse o devidamente a constituição da parte ré em mora, hipótese esta que não se enquadra no já mencionado rol do art. 1.015 do NCPC, razão pela qual o recurso O não merece ser conhecido.
Assim, não se trata de um dos casos de cabimento de agravo de instrumento previstos no art. 1.015 do CPC/2015, tampouco se verifica urgência decorrente da inutilidade do julgamento da tese jurídica se for aguardado o recurso de apelação, ocasião em que pode ser discutida, sem prejuízo à parte, a necessidade de comprovação da constituição em mora do devedor por outros meios.” (AREsp No 1.388.516/ SC, Ministro Carlos Antônio Ferreira, data de publicação 21/05/2019).
No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão de veículo. Alienação fiduciária. Insurgência contra decisão que determinou a emenda à inicial para que o credor fiduciário comprovasse a constituição em mora do devedor fiduciante. Matéria impugnada que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ausente o risco de grave lesão aos recorrentes de modo a permitir a interpretação mitigada do referido rol, conforme precedente do C. STJ. Pedido de liminar que ainda não foi efetivamente analisado pelo r. juízo de primeiro grau. Matéria não acobertada pela preclusão que deve ser suscitada por quem de direito em preliminar de eventual apelação ou contrarrazões (§ 1o, art. 1.009 do CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2131300-90.2019.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019) (grifei)
“Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a emenda da inicial - Matéria externa ao rol taxativo do art. 1015 do CPC - Agravo não conhecido.” (TJSP – Agravo de Instrumento 2265129-70.2019.8.26.0000 – 29a Câmara de Direito Privado – Relator Silvia Rocha – j. e p. 19/12/2019)
“Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a emenda da inicial ou a sua complementação, com juntada de documentos - Matéria externa ao rol taxativo do art. 1015 do CPC - Agravo não conhecido.” (TJSP - Agravo de Instrumento 2053755-41.2019.8.26.0000; Relatora Silvia Rocha; 29a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇAO INICIAL. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é atacável via agravo de instrumento, uma vez que não integra o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70083013037, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 22/10/2019)(grifei)
Ainda:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO QUE INDEFERE CERTIDÃO E RATIFICA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. - O recurso interposto contra decisão que indefere o pedido de certidão, bem como ratifica decisão que determinou emenda à petição inicial não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, portanto, descabida a interposição do presente agravo de instrumento à luz da disposição do Novo Diploma Processual Civil. - A taxatividade mitigada decidida pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, é em caráter excepcional e desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento, inexistente no caso AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70083844621, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 13/02/2020) (grifei)
Nessa mesma linha, cito os julgados por esta Eg. Câmara: Agravo de Instrumento n. 1001321-41.2021.8.11.0000, Agravo de Instrumento n. 1004788-62.2020.8.11.0000, Agravo de Instrumento n. 1007843-21.2020.8.11.0000, Agravo de Instrumento n. 1007125-87.2021.8.11.0000, Agravo de Instrumento n. 1019720-21.2021.8.11.0000.
Em suma, não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a emenda da inicial, mormente considerado que não restou demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da tese jurídica se for aguardado o recurso de apelação.
Posto isso, não se conhece do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, por não se tratar de hipótese de cabimento do recurso.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)